Tribunal: TJMT
Processo: 1006892-38.2022.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006892-38.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO PEREIRA CASIMIRO - CPF: 536.115.351-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA – 1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO APELANTE – VERBO DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, CONFIRMADA EM JUÍZO POR PROVA TESTEMUNHAL – LAUDO PERICIAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR – PROVAS HÁBEIS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
EM PARTE COM O PARECER
DA PGJ.

1.
“(...) Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ( CTB, art. 316). Em outras palavras, “o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.” (...). “Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.”

(...)”
(TJMT 00072181120178110064 MT, Relator Marcos Machado, Data de Publicação: 13/12/2022);

2. Não se pode cogitar da absolvição pelo crime de Adulteração de sinal identificador de veículo, se as provas coletadas em ambas as fases da persecução penal, particularmente a confissão extrajudicial do réu e os depoimentos judicializados das testemunhas, evidenciam de maneira inequívoca a veracidade da acusação contida na denúncia, de que o apelante substituiu a placa original da sua motocicleta pela de outro veículo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
Pedro Pereira Casimiro
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT.
, que o condenou como autor dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB) e
Adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, CP), às penas de
6 meses
de
detenção
,
3 anos
de
reclusão
–
substituídas
por
duas
restritivas de direito –, em regime
aberto
, além de
20 dias-multa
e a
suspensão da habilitação ou proibição de obtê-la
pelo período de
2 meses
(Id. 207701689).

Em suas
razões recursais
, requereu a
absolvição
tanto do crime de embriaguez ao volante, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, ambos por insuficiência de prova, nos termos do art. 386, VII, do CPP (Id. 207701699).

As contrarrazões do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 207701709);
igualmente
opinou a Pgj em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 214964162):

“Apelação Criminal — Crime de Trânsito e Adulteração de chassi [art. 306 do CTB e art. 311 do CP] – Irresignação defensiva – 1. Defesa pretende a absolvição do apelante por insuficiência probatória acerca do estado de embriaguez e alteração da capacidade psicomotora do condutor – Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Depoimento dos agentes policiais em consonância com as demais provas angariadas ao feito que denotam a situação de embriaguez – 2. Almejada Absolvição ante a arguição de atipicidade da conduta – Impossibilidade – A alteração de sinais identificadores de veículo automotor, configura o crime previsto no artigo 311, do Código Penal - Pelo desprovimento do recurso.”

Aqui é importante ressaltar que, apesar do parecer ministerial mencionar pedido de absolvição da autoria do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo por atipicidade da conduta, extrai-se das razões do recurso de apelação criminal, que a defesa não levantou essa tese, limitando-se a sustentar a insuficiência probatória, alegando que as declarações das testemunhas não são suficiente para comprovar a autoria do crime e pleiteando a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Narrou-se na denúncia que no dia 27.6.2021, na Avenida Sete de Setembro, Centro, Cáceres/MT,
Pedro Pereira Cassimiro
conduziu a motocicleta Yamaha/XTZ, cor preta, apresentando capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool.

Consta na exordial acusatória que os policiais receberam informações acerca de um indivíduo em uma motocicleta, em visível estado de embriaguez e se deslocaram ao local indicado, onde encontraram
Pedro
que apresentava sinais claros de embriaguez alcoólica, como dificuldade no equilíbrio, fala alterada, dispersão, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito (
1° fato
).

Já na delegacia de polícia, os militares constataram que a placa fixada na motocicleta (KAC-0755) não correspondia ao chassi do veículo, pois, em data não especificada, mas no ano de 2021, em Cáceres/MT,
Pedro
adulterou ou remarcou a placa da motocicleta Yamaha/XTZ, cor preta, de placas JZQ-0541 (
2° fato
).

Após regular trâmite processual,
Pedro Pereira Cassimiro
foi
condenado
como autor dos crimes de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB) e Adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP), às penas de 6 meses de detenção, 3 anos de reclusão – substituídas por duas restritivas de direito –, em regime aberto, além de 20 dias-multa e a suspensão ou proibição de obter habilitação pelo período de 2 meses. Entretanto, neste grau de jurisdição,
requereu a absolvição por insuficiência de prova
.

Embriaguez ao volante

Quanto ao delito de Embriaguez ao volante (art. 306, CP), o apelante exerceu seu direito ao silêncio em ambas as fases da persecução penal e em suas razões recursais, alegou que
“não há prova judicial de existência do ato de dirigir com a capacidade psicomotora alterada, imputado ao apelante”
, pois,
“Em nenhum momento o policial ouvido disse que presenciou o apelante pilotando a motocicleta”
.

Pois bem. O estado de embriaguez do agente ficou cabalmente comprovado por meio do laudo de constatação de embriaguez, confirmado pelas declarações das testemunhas nas fases extrajudicial e judicial.

Entretanto, entendo que a razão assiste à defesa quanto à falta de prova acerca do verbo previsto no tipo penal para a caracterização do delito. A conduta descrita no art. 306 do CTB é a de
“
Conduzir
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
.

A palavra conduzir pressupõe que o veículo esteja em movimento e, sobre essa matéria, trago à baila os ensinamentos do doutrinador
Victor Eduardo Rios
,
in verbis
:

“Outro requisito do crime em questão é que o sujeito esteja conduzindo veículo automotor, ou seja, dirigindo, tendo sob seu controle direto os aparelhamentos de aceleração, freio e direção de um automóvel, ônibus, caminhão, trator, van, motocicleta etc. Considera-se ter havido condução ainda que o veículo esteja desligado (mas em movimento) ou quando o agente se limita a efetuar uma pequena manobra”
. (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopses. Legislação Penal Especial - Vol. 24 - Tomo I. E-book, 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, paginação irregular - Edição do Kindle).

No caso em apreço, nota-se que na fase extrajudicial, as testemunhas
Valdineia Arruda Justiniano
e
Rodrigo Barbosa da Silva
, policiais militares, foram uníssonos ao afirmarem que as denúncias deram conta de que
“um indivíduo estava em uma motocicleta em visível estado de embriaguez alcoólica”
e que ao chegarem no local, o encontraram
“em sua motocicleta, tentando conduzi-la, porém este mal conseguia ficar em pé, e segundo populares, já havia caído duas vezes com a motocicleta”
.

Em Juízo, apenas
Rodrigo
foi ouvido, ocasião em que relatou terem recebido informações acerca de um indivíduo em visível estado de embriaguez na Avenida Sete de Setembro, onde lograram êxito em encontrá-lo. Assim, constataram a aparência dele de embriagado,
“não conseguia subir na moto e os populares informaram que ele teria caído duas vezes”
.

Diante desse cenário, entendo ser inviável concluir-se que o apelante chegou a conduzir o veículo automotor naquela ocasião (no dia e hora narrados na denúncia), pois, a prova oral produzida no feito indica que ele tentava conduzir o veículo, mas, em razão da total embriaguez, não logrou êxito. Tanto é que, na delegacia,
as testemunhas afirmaram que o avistaram tentando subir na moto
e na audiência instrutória, a única testemunha ouvida disse que
o apelante não conseguia sequer subir no veículo
.

É verdade que, de acordo com os policiais militares ouvidos nos autos, populares informaram que o apelante havia caído duas vezes da motocicleta, contudo, não há qualquer informação acerca da forma como isso ocorrera, se com o veículo em movimento ou simplesmente parado. A condenação do apelante, exclusivamente, com base na informação de que ele havia caído duas vezes do veículo é mera presunção, insuficiente para amparar a condenação.

Portanto, apesar de cabalmente comprovado o estado de embriaguez do apelante, mas inexistindo prova suficiente apta a ensejar a conclusão de que ele conduziu veículo automotor nessas condições, imperioso o acolhimento do pleito absolutório, quanto ao crime do art. 306 do CTB.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) Para a condenação do crime de embriaguez pressupõe que o apelante esteja conduzindo veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ( CTB, art. 316). Em outras palavras,
“o núcleo do tipo penal do crime de embriaguez é o verbo conduzir, de modo que o delito apenas se consuma quando o agente estiver imprimindo movimento ao veículo.”
(TJDF, Acórdão 1419416, 07020607720218070007).
“Se as provas dos autos indicam que o veículo do réu não estava sendo conduzido na ocasião da abordagem policial, cuidando-se de automotor estacionado, não há falar em crime de embriaguez ao volante.”
(TJMG- Apelação Criminal 1.0012.15.000518-4/001). (...)” (TJ-MT 00072181120178110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2022)

Adulteração de sinal identificador de veículo

Por outro lado, a
existência do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo
e sua
autoria
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 207700747 - Pág. 7/10, 207700748 - Pág. 20/22 e 207701679), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 207700732), Termo de Apreensão (Id. 207700736) e Laudo Pericial de Identificação Veicular (Id. 207700747 - Pág. 57/61).

Sobre esse delito, o apelante afirmou em seu interrogatório policial que comprou a motocicleta de uma pessoa conhecida como "Mané Ceará" por R$ 800,00. A motocicleta estava em mau estado, com a placa quebrada. Assim, após juntar dinheiro, levou o veículo para reparos e, devido à placa danificada, colocou uma placa qualquer encontrada na oficina, sem intenção de cometer ilícito, apenas para levar a motocicleta para casa e depois regularizá-la no Detran. Em Juízo, o apelante optou por permanecer calado.

Em perfeita harmônica com a confissão extrajudicial do apelante, a testemunha
Marciana Lucas de Araújo
afirmou perante a autoridade judiciária que foi proprietária da motocicleta, mas a vendeu para seu irmão, que passou para um outro rapaz. Conseguiu o contato do apelante para que seu nome fosse desvinculado do veículo e ele disse que a moto estava numa oficina e que estava juntando dinheiro para consertá-la e proceder a transferência. Na ocasião,
ele lhe informou que achou uma placa e colocou na moto e começou a andar com ela
.

Já a testemunha
Rodrigo
, relatou judicialmente que ao chegar no CISC, checaram a placa e viram que estava adulterada.

Por fim, confirmando a adulteração da placa da motocicleta, verifica-se o teor do laudo pericial anexado ao Id. 207700747 - Pág. 57/61, concluindo-se que
“A placa do veículo era "fria"; Ambos, N.I.V. e Número de Série do Motor, apresentavam características de originalidade, pertencentes ao veículo de placas JZQ0541, município de CÁCERES/MT, que no sistema Detrannet apresenta cadastro de dívida ativa”
.

Nesse prisma, constata-se que as provas orais e documentais produzidas na fase de investigação policial foram devidamente confirmadas em Juízo pelas testemunhas, em especial pela testemunha
Marciana Lucas de Araújo
a, narrando que o apelante lhe admitiu ter trocado a placa do veículo, em consonância com as demais provas dos autos, inclusive, com a confissão do apelante na fase inquisitiva.

Portanto, não há que se falar em condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas devidamente confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo
inviável, quanto ao crime de Adulteração de sinal identificador de veículo, a absolvição do apelante por falta de provas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) “Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]” (TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036). (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000352-52.2019.8.11.0052, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Insta consignar que, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem

produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente de suas alegações, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não

merece credibilidade a tese esposada.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Logo, estando comprovada a
existência do crime de Adulteração de sinal identificador de veículo e a sua autoria
, consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do Apelante por autoria do referido delito.

Diante de tais considerações, em
parcial

consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial
provimento

ao recurso para
absolver
o apelante da autoria do crime de
E
mbriaguez ao volante
(art. 306, CTB), por insuficiência de prova (art. 386, VII, CPP),
mantendo sua condenação pela autoria do delito de Adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, CP), à pena de
3 anos
de
reclusão
–
substituída
por
duas
restritivas de direito –, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024